Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707047-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A detida análise dos autos evidencia irregularidade formal que impede o regular processamento. A agravante não está representada processualmente. O signatário das petições é o Dr. Henry Wall Gomes Freitas. Contudo, a procuração firmada pela autora/agravante foi outorgada em favor de LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA. Nos termos do art. 932, parágrafo único, regularize pois a recorrente sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente agravo. Brasília, de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador